Tribunal: TJSP
Processo: 1018687-54.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1018687-54.2019.8.26.0224; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018687-54.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOSÉ
CLAUDIO CORREIA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018687-54.2019.8.26.0224
Voto no 37.151
Apelação Cível no 1018687-54.2019.8.26.0224 - Voto no 37.151
Comarca: GUARULHOS - 8a VARA CÍVEL
(Proc. 1018687-54.2019.8.26.0224)
Apelante: JOSÉ CLÁUDIO CORREIA DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO
DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO
CASO CONCRETO.
“Verificado nos autos que a prova médica produzida traz
subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se
vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e
tampouco razão a justificar eventual diligência”.
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADOS
PELA
PERÍCIA
-
IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante
decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que
se cogitar de indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.

Trata-se de ação acidentária movida por José Cláudio Correia
da Silva contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na
empregadora que menciona, tornou-se portador de lesões nos membros
superiores, males esses que reduziram a sua capacidade laboral. Postula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018687-54.2019.8.26.0224
Voto no 37.151
Apelação Cível no 1018687-54.2019.8.26.0224 - Voto no 37.151
conversão do auxílio-doença previdenciário percebido no âmbito
administrativo em seu homônimo acidentário, bem como a concessão de
benefício acidentário.
Realizou-se perícia médica (páginas 108/117).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 182/185).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Em resumo, alegando cerceamento de defesa e ressaltando o
caráter incapacitante das lesões de origem ocupacional que diz ostentar,
pede a reabertura da fase instrutória para complementação da perícia
médica, de forma a ensejar o acolhimento da sua pretensão com a
consequente concessão do benefício acidentário pleiteado (páginas
188/197).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 203).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018687-54.2019.8.26.0224
Voto no 37.151
Apelação Cível no 1018687-54.2019.8.26.0224 - Voto no 37.151
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento de defesa, a implicar nulidade a se considerar.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma completa
e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a
medida a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões nos membros superiores,
cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as
condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade
profissional.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que, as despeito das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018687-54.2019.8.26.0224
Voto no 37.151
Apelação Cível no 1018687-54.2019.8.26.0224 - Voto no 37.151
lesões reclamadas pelo autor na coluna e membros superiores, as alterações
verificadas não acarretam qualquer incapacidade ou redução da capacidade
laboral e tampouco guardam nexo causal e/ou concausal com as atividades
por ele desempenhadas, consoante se pôde apurar na vistoria realizada
(páginas 108/117).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
moléstia ocupacional, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe
na espécie o deferimento da indenização postulada.
Mantenho, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018687-54.2019.8.26.0224
Voto no 37.151
Apelação Cível no 1018687-54.2019.8.26.0224 - Voto no 37.151